Tribunal: TJES
Processo: 5009298-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009298-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EUZILENE BRUNO JAMARIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado, bem como a validade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), à luz do dever de informação previsto no CDC e das provas produzidas nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
04. O fornecedor possui dever de prestar informações claras, adequadas e precisas acerca dos produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, CDC), especialmente em contratações complexas e realizadas com consumidores hipervulneráveis, como pensionistas.
05. O banco Recorrente não apresentou documentação completa, clara e idônea capaz de comprovar a manifestação válida da vontade da consumidora, tampouco demonstrou o fornecimento de informações suficientes sobre a natureza rotativa do cartão consignado e os encargos inerentes à RMC.
06. Os descontos realizados no benefício previdenciário referem-se ao pagamento mínimo do cartão, o que perpetua o saldo devedor e caracteriza prática abusiva e vantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), evidenciando vício de consentimento.
07. Correta a declaração de nulidade do contrato e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada no EAREsp 676.608/RS.
08. Ausente ato ilícito adicional capaz de ofender direitos da personalidade, não há falar em danos morais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência desse pedido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente.
10.
Tese de julgamento:

“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não demonstrada a contratação válida ou o fornecimento de informações claras acerca da natureza rotativa da dívida, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; Súmula 297 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009298-22.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA:
EUZILENE BRUNO JAMARIO DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado, bem como a validade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), à luz do dever de informação previsto no CDC e das provas produzidas nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
04. O fornecedor possui dever de prestar informações claras, adequadas e precisas acerca dos produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, CDC), especialmente em contratações complexas e realizadas com consumidores hipervulneráveis, como pensionistas.
05. O banco Recorrente não apresentou documentação completa, clara e idônea capaz de comprovar a manifestação válida da vontade da consumidora, tampouco demonstrou o fornecimento de informações suficientes sobre a natureza rotativa do cartão consignado e os encargos inerentes à RMC.
06. Os descontos realizados no benefício previdenciário referem-se ao pagamento mínimo do cartão, o que perpetua o saldo devedor e caracteriza prática abusiva e vantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), evidenciando vício de consentimento.
07. Correta a declaração de nulidade do contrato e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada no EAREsp 676.608/RS.
08. Ausente ato ilícito adicional capaz de ofender direitos da personalidade, não há falar em danos morais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência desse pedido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente.
10.
Tese de julgamento:

“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não demonstrada a contratação válida ou o fornecimento de informações claras acerca da natureza rotativa da dívida, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; Súmula 297 do STJ.

RELATÓRIO

A Recorrida, titular de benefício de pensão por morte previdenciária sob o número 112.033.718-3, narrou que percebeu descontos mensais em seu provento a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). No entanto, alegou que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, desconhecendo os termos e condições desse produto financeiro, acreditando que os valores descontados eram excessivos e que se referiam a um empréstimo consignado comum ou a contratos já quitados.

Diante disso, a Recorrida postulou a anulação do contrato, a cessação dos descontos futuros, a devolução em dobro dos valores descontados desde junho de 2016 e a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15494910):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

Declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 11203371830000000012, determinando a cessação dos descontos futuros a título de RMC.

CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Fica autorizada a compensação de valores.”

Inconformado, o Banco AGIBANK S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15494917), sustentando a validade da contratação e a suficiência das provas acostadas, insistindo na improcedência total da demanda. Subsidiariamente, requereu o afastamento da repetição em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé e a impossibilidade de caracterização de indébito perante a legítima consignação de parcela contratual, bem como a necessidade de compensação dos valores creditados.

A Recorrida, embora devidamente intimada a apresentar contrarrazões, manteve-se inerte, conforme se depreende do decurso de prazo certificado nos autos (Id 15494921).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, caput e § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Recorrente estrutura grande parte de sua tese recursal na alegação de que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, mediante o fornecimento de documentos e assinatura eletrônica por biometria facial, buscando afastar a premissa de vício de consentimento ou de falta de informação que embasou a anulação do contrato na origem. Argumenta, outrossim, que as "faturas com histórico de compras" (Id. 15494904, p. 1) demonstrariam a utilização e o conhecimento do produto pela Recorrida.

No entanto, a análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, assegura o direito à
"informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
. Tal dever é intensificado em se tratando de consumidores hipervulneráveis, como os idosos e pensionistas, que frequentemente são alvo de práticas comerciais agressivas e pouco transparentes.

Ao compulsar o "Extrato de Empréstimo Consignado" (Id 15494896), verifico que a Recorrida possui diversos contratos de empréstimo consignado na modalidade tradicional, com parcelas e prazos determinados (Contratos Ativos e Encerrados). Em contraste, o contrato de RMC objeto da lide (contrato nº 11203371830000000012) se distingue por sua natureza rotativa e a cobrança constante e muitas vezes crescente de encargos.

No caso, os documentos apresentados pelo Recorrente revelam-se insuficientes para demonstrar que a Recorrida, ao manifestar sua vontade, compreendeu as implicações da natureza rotativa da dívida e do mecanismo de amortização precário da RMC, que, diferentemente do empréstimo consignado com parcelas fixas, tende a perpetuar o saldo devedor.

Neste cenário de assimetria informacional inerente às contratações de crédito consignado por meios remotos, a falha na prestação do serviço se concretiza não pela ilegalidade do produto RMC em si, mas pela forma ardilosa pela qual foi oferecido, induzindo a consumidora à crença de que estava obtendo um produto de crédito simples e rapidamente amortizável, quando, na verdade, aderiu a um complexo sistema de crédito rotativo que compromete a sua margem por tempo indeterminado, gerando a chamada "dívida infinita" ou endividamento prolongado que compromete sua subsistência mensal.

É fundamental observar que o desconto mensal no benefício da Recorrida, rotineiramente referido como Empréstimo sobre a RMC (Rubrica 217 - Id 15494895), tem a função primordial de cobrir o pagamento mínimo do cartão de crédito, e não de amortizar a dívida de capital de forma programada e linear, como ocorre no empréstimo consignado.

O histórico dos descontos evidencia a natureza escorregadia e perpetuadora da dívida inerente ao RMC. Por exemplo, o extrato (Id 15494896) indica que o contrato de RMC tem um valor inicial de R$ 788,00, e a soma dos descontos realizados desde junho de 2016 até abril de 2025 (mais de 107 meses, considerando as informações do cálculo de Id 15494897), supera em muito o valor original do saque ou limite de crédito, mas ainda assim o saldo devedor se mantém, na maioria das faturas juntadas (Id 15494908), em patamares próximos do limite total.

Mesmo que a contratação por biometria fosse comprovada de modo irrefutável (o que não se sustenta apenas com a menção na peça de defesa, visto que o documento principal, o contrato, não foi anexado de forma legível e completa pelo Banco nos autos), a simples inclusão de assinatura eletrônica não supre o vício da informação deficiente sobre a natureza do produto oneroso e de longo prazo imposto.

A utilização da verba consignável para mascarar um empréstimo sob a forma de RMC, resultando em desvantagem exagerada para a consumidora (art. 51, IV, CDC), configura prática abusiva que macula o consentimento, autorizando, como acertadamente concluiu o Juízo
a quo
, a declaração de nulidade do contrato viciado.

A sentença de primeira instância, acertadamente, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrida, com a devida compensação do valor líquido recebido pela consumidora. Tal condenação encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, interpretado à luz do posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)